Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731219-54.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JOÃO PIRES DOS SANTOS AGRAVADA: TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI DESPACHO JOÃO PIRES DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020